Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DE IMÓVEL. ART. 921 DO CPC. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RETOMADA DA MARCHA EXECUTIVA. PENHORA DE IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de imóvel em nome da executada, sob o fundamento de suspensão do processo e da prescrição com base no art. 921, III, do CPC. A agravante busca a revogação da decisão suspensiva e a efetivação da penhora sobre bem localizado, com fundamento na superveniência de fato novo apto à retomada da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a localização de bem penhorável após a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC autoriza o desarquivamento dos autos e a retomada da execução; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando à constrição do bem localizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do cumprimento de sentença com base no art. 921, III, do CPC possui natureza provisória e condicionada, cessando seus efeitos com a superveniência de fato novo que afaste a ausência de bens penhoráveis, nos termos do §3o do mesmo artigo.
4. A localização de imóvel registrado em nome da executada constitui fato novo relevante e suficiente para justificar o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do TJDFT.
5. A preclusão não incide sobre a decisão que suspende a execução nos moldes do art. 921, III, do CPC, por se tratar de medida de eficácia temporária e revogável diante da alteração da situação patrimonial do devedor.
6. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, impõe-se a concessão da tutela recursal para determinar a penhora do imóvel e a retomada da marcha executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A localização de bem penhorável após a suspensão do cumprimento de sentença com fundamento no art. 921, III, do CPC justifica o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução. 2. A decisão de suspensão da execução nos moldes do art. 921 do CPC não impede a retomada do processo a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 4o, 6o, 11, 300, 507, 789, 797 e 921, §§ 1o a 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914701, 0726972-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29.08.2024; TJDFT, Acórdão 2012248, 0704755-83.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26.06.2025; STJ, REsp 2.142.350/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 01.10.2024.